Tribunal: TJDFT
Processo: 0721651-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721651-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FERNANDA SILVA FREIRE, FABIO FREIRE BAPTISTA DECISÃO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aos agravados para se manifestarem sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 20/08/202020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR